Tribunal: TJES
Processo: 0002015-15.2017.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002015-15.2017.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOCIMAR RICARDO SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002015-15.2017.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOCIMAR RICARDO SANTOS, ELIAD PEREIRA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: KATIELI CASER NIERO - ES21138-A
Advogado do(a) APELANTE: MIRIELI MILLI LOSS - ES25397-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FORMA PRIVILEGIADA DO CRIME. AFASTAMENTO.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PENA. RECURSOS DESPROVIDO.

1.
O conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando materialidade e autoria dos delitos evidenciadas tanto pelos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial, quanto pelo laudo toxicológico definitivo.

2.
O depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

3
.
Penas fixadas no mínimo legal.

4
. A condenação pelo crime de associação para o tráfico, por si só, já tem o condão de inviabilizar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, pois essa circunstância impede que o agente preencha os requisitos legais para a aplicação da minorante (AgRg no HC 338.964/MG, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 6/ 6/2016).
(AgRg no HC n. 854.242/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

5
. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002015-15.2017.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOCIMAR RICARDO SANTOS, ELIAD PEREIRA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: KATIELI CASER NIERO - ES21138-A
Advogado do(a) APELANTE: MIRIELI MILLI LOSS - ES25397-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelações interpostas por
Jocimar Ricardo Santos, vulgo “Russinho”, e Eliad Pereira Rosa
em razão da sentença prolatada pelo
J
uízo da Vara Única de Santa Teresa-ES
, que condenou os réus pela prática dos crimes tipificados nos
artigos 33 e 35 da Lei de Drogas
, c/c
artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei n° 10.826/03
, c/c
artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, condenando-os à pena de 12 (doze) anos de reclusão e pagamento de 1130 (mil cento e trinta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Os
apelantes
, em síntese, pugnam pela absolvição em relação a todos os crimes, por carência probatória. Subsidiariamente, requerem: i) a desclassificação para o delito de porte de drogas para uso pessoal; ii) a aplicação da minorante do tráfico privilegiado; e iii) a fixação de honorários advocatícios dativos. Ademais, o apelante
Eliad Pereira Rosa
também pugna pelo redimensionamento da pena no mínimo legal e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

De acordo com a
denúncia
, em setembro de 2017, na região abrangida pela cidade de Santa Teresa/ES, os denunciados Jocimar Ricardo Santos e Eliad Pereira Rosa, junto ao menor infrator E. R. P. D. J., associaram-se para praticarem tráfico ilícito de drogas nesta cidade.

Segundo se apurou, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão domiciliar expedido pelo Juiz desta Comarca, os agentes policiais adentraram a residência dos acusados, oportunidade em que observaram que o acusado Jocimar, junto com E., tinham empreendido fuga.

A par disso, os policiais iniciaram uma perseguição e, ao interceptá-los, foram encontrados com o menor E., no momento da abordagem, 06 (seis) papelotes de "cocaína', R$ 310,00 (trezentos e dez reais) em espécie e 04 (quatro) munições intactas calibre .38. Em ato seguinte, iniciaram a busca domiciliar, momento no qual os agentes policiais apreenderam dentro da residência dos acusados: 01 (um) revólver calibre .38 SMITH E WESSON, carregado com 06 (seis) munições, com numeração raspada, em desacordo com a determinação legal.

Ao contrário do que sustentam os réus recorrentes, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial. Enquanto a
materialidade
dos delitos encontra-se demonstrada pelos “Documento de Identidade” (folhas 18), “Boletim Unificado n.º 33896457” (folhas 26 a 30); do “Auto de Apreensão de Arma de Fogo” (folhas 31 a 32); do “Auto de Apreensão” (folhas 33); do “Mandado de Busca e Apreensão” (folhas 59); do“Auto de Constatação de Substância Entorpecente” (folhas 64 a 65); “Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo” (folhas 66 a 67); “Boletim Unificado n.º 33896418” (folhas 99 a 102); “Relatório de Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão” (folhas 103 a 112); e “Laudo Químico n.º 6.891/2.017” (folhas 177), a
autoria
resta evidente diante dos depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

Ainda na fase inquisitorial, o depoimento do
policial militar
Hudson Pinheiro da Silva
, condutor e testemunha, foi bastante esclarecedor:

QUE EM REVISTA PESSOAL DO "MENOR" FOI ENCONTRADO EM SUA POSSE 06 (SEIS) PAPELOTES, R$ 310,00 (TREZENTOS E DEZ REAIS) E 04 (QUATRO) MUNIÇÕES INTACTAS CALIBRE .38; QUE AO REVISTARMOS A PESSOA DE JOCIMAR RICARDO SANTOS, QUE TAMBÉM TENTOU FUGIR, ESSE APRESENTAVA LEVES ESCORIAÇÕES NOS JOELHOS, E NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO COM ELE; QUE VOLTAMOS AO LOCAL DE ONDE OS DOIS PULARAM E ENCONTRAMOS 01 (UMA) CÁPSULA DEFLAGRADA DE CALIBRE .38; QUE APÓS CONTROLAR ESSA SITUAÇÃO FOI DADO INÍCIO À BUSCA DOMICILIAR, ONDE ENCONTRAMOS SOB O COLCHÃO O REVÓLVER CALIBRE .38, SMITH E WESSON, CAPACIDADE E CARREGADO COM 06 (SEIS) MUNIÇÕES, NUMERAÇÃO RASPADA, NÃO SENDO POSSÍVEL IDENTIFICAR A PROPRIEDADE DO ARMAMENTO; QUE INDAGADOS SOBRE A PROPRIEDADE DA ARMA, EMERSON RAFAEL AFIRMOU QUE A ARMA DE FOGO PERTENCIA A JOCIMAR RAMOS, VULGO RUSSINHO, PORÉM JOCIMAR RAMOS DISSE QUE O REVÓLVER ERA DO MENOR EMERSON RAFAEL, AMBOS FAZIAM O USO DO MESMO QUARTO ONDE FOI ENCONTRADO A ARMA; QUE EM CONVERSA COM JOCIMAR, VULGO RUSSINHO, ESSE AFIRMOU “QUE ERA TRABALHADOR MAS HÁ POUCO TEMPO COMEÇOU A FAZER TRÁFICO DE DROGAS NO LOCAL, JUNTO COM AS PESSOAS DE ‘MENOR’ E ELIAD”; QUE RUSSINHO TENTOU JUSTIFICAR O ILÍCITO DIZENDO “QUE ESTAVA SEM DINHEIRO”; QUE DIANTE DESSA SITUAÇÃO FOI DADA VOZ DE PRISÃO AOS TRÊS MORADORES DA CASA.

A oitiva do
policial civil Roberto Dutra Cabral
foi no mesmo sentido de seu colega, confirmando a dinâmica da diligência e o material ilícito cuja apreensão dela decorreu.

No interrogatório,
Jocimar afirmou que “vendeu algumas drogas essa semana para poder levantar um dinheiro que estava precisando”
, confissão esta que corresponde ao depoimento realizado pelo policial militar Hudson Pinheiro da Silva ao dizer que “RUSSINHO TENTOU JUSTIFICAR O ILÍCITO DIZENDO ‘QUE ESTAVA SEM DINHEIRO’”. Além disso, o depoimento das testemunhas Welderson Dalpra, Larissa Pereira Gonçalves, Willian Amancio da Silva e Eduardo Cláudio de Castro corrobora o entendimento de que os crimes tipificados nos
artigos 33 e 35 da Lei de Drogas
, bem como nos artigos
16, parágrafo único, inciso IV da Lei n° 10.826/03
e
artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
foram, de fato, consumados pelos acusados.

Com o fim de elucidar esse fato, trago alguns trechos dos depoimentos das testemunhas arroladas nos autos:

“QUE não sabe declinar o nome de RUSSINHO, mas pode dizer que uma vez esteve na casa dele, e comprou dele uma pedra de crack pequena por cinquenta reais” (Welderson Dalpra);

“QUE pode dizer que RUSSINHO E EMERSON vendiam drogas e ELIAD chamava a declarante para fazer uso de drogas; QUE quando comprava pedra ou cocaína de RUSSINHO e EMERSON pagava cinquenta reais na pedra ou no papelote;
QUE quando a declarante ia comprar drogas com RUSSINHO e EMERSON, aquele que vinha atender sempre vinha com a arma de fogo na mão
;
QUE pode dizer que a arma de fogo foi uma galera da Serra/ES quem trouxe, sendo que veio muitos rapazes, e eles usaram um veículo Gol de cor branca e de vidro escuro; QUE pode dizer que EMERSON e RUSSINHO sempre comentavam que tinha mais arma de fogo, mas a declarante só via uma
; QUE ao serem exibidas fotos de ELIAD PEREIRA ROSA e JOCIMAR RICARDO DOS SANTOS, os reconheceu como sendo o ELIAD que a chamava para usar drogas e RUSSINHO que lhe vendia drogas, respectivamente;
QUE JONES teria dito que ‘fecharia’ com a gangue do RUSSINHO, o qual é da gangue do DINEI
; QUE neste ato ao ser exibida a arma de fogo, revólver, apreendida com EMERSON e RUSSINHO, reconheceu como sendo a arma de fogo que eles vinham atender a usuários de drogas quando eles vinham comprar drogas.” (Larissa Pereira Gonçalves);

“QUE pode dizer que quando ficou sabendo que havia uma boca de fumo lá na Rua da Distribuidora Carreta, assim que começaram a vender drogas lá, o declarante foi lá uma vez e comprou uma ‘dolá’ (bucha de maconha) por dez reais; QUE quem vendeu a droga para o declarante foi o RUSSINHO; QUE pelo que sabe moravam no local apenas RUSSINHO com a família dele (esposa e filha), e um rapaz moreno, que ao ver as fotos de ELIAD PEREIRA ROSA, reconheceu sem sombra de dúvida que era o rapaz que sempre estava lá; (Willian Amancio da Silva).

O acusado Eliad Pereira Rosa também prestou declarações importantes:

“QUE sabia que E. tinha uma arma de fogo; QUE a denúncia é parcialmente verdadeira; QUE a ideia de E. dormir com JOCIMAR partiu de JOCIMAR; QUE o interrogando comprava drogas em Vitória; QUE as drogas que o acusado comprava, compartilhava com E..”

Os autos demonstram, então, com bastante suficiência,
que os
recorrentes
, com
animus
associativo, estavam
unidos
para a prática do crime de tráfico de drogas
, situação revelada pelas circunstâncias do caso e pelos depoimentos das testemunhas e dos próprios acusados.

Ademais, torna-se evidente que
a arma de fogo encontrada pelos policiais estava sob uso dos réus
. Apesar de o menor E. ter confessado que havia comprado a arma, constatou-se, por meio dos testemunhos, que esta sempre estava com aquele que fazia o atendimento para vender a droga.

Quanto ao crime de corrupção de menores, não há dúvidas em relação à sua consumação
. Embora as drogas tenham sido encontradas em flagrante com Emerson e esteja provado que a arma de fogo a ele pertencia, tanto ele como os réus agiam em conjunto. Em nenhum momento, Jocimar e Eliad se mantiveram distantes das atividades ilícitas com as quais Emerson se envolveu, tampouco há provas de que ambos fizeram esforços para mantê-lo distante desse caminho.

Pelo contrário, houve o incentivo por parte deles, já que, pelas provas testemunhais, Jocimar sempre estava acompanhado de Emerson para vender as drogas, e Eliad, além de também estar sempre acompanhado com eles para chamar as pessoas para comprarem as drogas, sabia que Emerson possuía a arma de fogo e, ainda, admitiu que compartilhava drogas com o menor de idade. Dessa forma, torna-se
inviável conceder a absolvição pelos crimes que lhe foram imputados, visto que, contrariamente ao que alega a defesa, não há carência probatória
.

Do mesmo modo,
não cabe a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para uso pessoal
, tendo em vista que resta claro nos autos, por meio das declarações de várias testemunhas, a pretensão e associação dos recorrentes para a venda ilícita de entorpecentes, não objetivando o uso pessoal dos que estavam sob sua posse.

Quanto à pretensão de a
plicação
da forma privilegiada do tráfico, pontua-se que,
a teor do que prevê o
artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006
, a pena poderá ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) “desde que o agente seja
primário
, de
bons antecedentes
,

não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.”

Pelas provas arroladas nos autos entende-se que os recorrentes não possuíam histórico com o crime tipificado no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006. Entretanto, ao contrário do que se pretende fazer crer, a primariedade não é o único requisito a ser observado quando da análise da incidência, ou não, da causa especial de diminuição de pena. Isso porque, a teor da expressa redação do artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, somente fará jus ao benefício o réu que,
além de primário,

“
não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.”

Nesse caso,
pelos depoimentos das testemunhas e dos próprios réus
, entende-se que estes já vinham praticando o crime no bairro,
o que comprova sua subsistência por meio da atividade ilícita.
Além disso, a testemunha Larissa Pereira Gonçalves mencionou que “Russinho”, pseudônimo do réu Jocimar Ricardo Santos, fazia parte da “gangue” do Dinei, ou seja,
ainda há sua integração à organização criminosa
. Por essas circunstâncias fica
impossibilitada a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, constante no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06
(AgRg no HC n. 811.839/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023.)
.

Para além disso, mantidas as condenações pelo crime de associação para o tráfico, torna-se impossível a concessão do benefício do tráfico privilegiado em razão de vedação expressa contida na norma do art. 33, §4º da Lei 11343/06 (AgRg no HC n. 854.242/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.).

Há, portanto, provas suficientes – que consistem nas declarações testemunhais, no auto de apreensão, no laudo químico e no laudo de exame de arma de fogo – para a condenação pela prática de
tráfico de drogas e associação para o tráfico
,
porte ilegal de arma de fogo

e
corrupção

de menores
.

Por fim,
sem razão o
recorrente Eliad, que solicita a aplicação da pena no mínimo legal e a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

As penas para todos os crimes pelos quais foi condenado foram fixadas em seu mínimo legal, não havendo interesse recursal quanto a este pedido. Assim, pela aplicação do art. 69 do CP, acabaram restando cumuladas em 12 (doze) anos de reclusão, o que impossibilita a conversão da pena privativa de liberdade, conforme previsão do art. 44, I do CP.

Sendo assim,
conheço dos recursos para, no mérito, negar-lhes provimento.

Em observância aos preceitos contidos no art. 85, §§ 2º e 11 do CPC, bem como aos precedentes desta Câmara sobre o tema, fixo os honorários advocatícios em favor dos advogados dativos na importância de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator nos termos do voto proferido.

É como voto.